Tribunal: TJDFT
Processo: 0713807-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713807-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE ROBERTO ARAUJO LEITE IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMNAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de FELIPE ROBERTO ARAUJO LEITE, preso desde 6/4/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, caput, do Código Penal (roubo simples), apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 65/68). Alega a impetrante (fls. 2/6) que a decisão que decretou a prisão preventiva não deve subsistir porque baseada na gravidade abstrata do delito de roubo que traz intranquilidade social. Argumenta que no presente caso, os atos de violência supostamente praticados pelo paciente não tiveram o animus de subtração de coisa alheia, porque o paciente apenas repeliu injusta agressão sofrida por sua companheira. Pontua que O estado de embriaguez da vítima era tão gritante que o próprio escrivão teve que consignar essa informação no termo de depoimento, além de ter demonstrado que CARLOS estava com dificuldade até de falar (conseguiu dizer). (fl. 5). Nesse sentido, aduz que a liberdade do paciente não implica nenhum risco à ordem pública, por não se tratar de pessoa perigosa. Requer-se, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e no mérito a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante n° 566/2025 (fls. 10/16), Auto de Apresentação e Apreensão no 206/2025 (fl. 27), Termo de Restituição (fl. 28), Comunicação de Ocorrência Policial n° 3.377/2025-0 (fls. 29/34) e Relatório Final da Autoridade Policial (fls. 37/40). O periculum libertatis também restou evidenciado pela condição de reincidência do paciente, pois, segundo consta da sua folha de antecedentes penais (fls. 45/57) ele ostenta inúmeras passagens por delitos patrimoniais e não patrimoniais, o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos (fls. 65/65): No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de roubo praticado mediante grave ameaça com uso de uma garrafa de vidro para a subtração de uma bicicleta. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Traz pânico para a vítima e sentimento de insegurança. Além disso, o custodiado ostenta inúmeras passagens por delitos patrimoniais e não patrimoniais, foi solto em janeiro de 2025 e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (grifo nosso). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). Repisa-se que o paciente é reincidente em crime contra o patrimônio, foi solto em 20/1/2025 e voltou a delinquir, o que constitui elemento suficiente para evidenciar sua reiteração delitiva, revelando a necessidade de se resguardar a ordem pública. Cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de abril de 2025 16:54:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora